Tribunal: TJMT
Processo: 1014820-26.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014820-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BRUNA ANGELO ISMAEL - CPF: 832.311.611-34 (RECORRENTE), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DO VOO. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recorrida que adquiriu passagem aérea para o seguinte trecho: Rio de Janeiro – São Paulo – Cuiabá, devendo chegar ao destino final às 22h15 do dia 09.12.2019, no entanto, em razão do intenso trafego aéreo e das restrições operacionais o voo foi cancelado sem aviso prévio. A recorrida foi remanejada para o voo que saiu às 11h45 do dia 10.12.2019, e chegando ao destino final às 18h05, isto é, com uma diferença de quase 20 (vinte) horas do horário inicialmente contratado.

O argumento de intenso trafego aéreo e condições operacionais não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente a atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pela passageira.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.

Recurso conhecido e improvido.

Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi

Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021